Tribunal: TJSP
Processo: 0049093-67.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO AUXILIAR DE POLÍCIA MILITAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Revisão de apelação em face de decisão do STF no RE no 1.231.242, Tema 1.114, sobre a prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, prevista pela Lei Federal no 10.029/2000 e instituída no Estado de São Paulo pela Lei Estadual no 11.064/2002.
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO AUXILIAR DE POLÍCIA MILITAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Revisão de apelação em face de decisão do STF no RE no 1.231.242, Tema 1.114, sobre a prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, prevista pela Lei Federal no 10.029/2000 e instituída no Estado de São Paulo pela Lei Estadual no 11.064/2002.
A questão em discussão consiste em determinar se o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar gera vínculo empregatício ou obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

I. Razões de Decidir. O STF, no Tema no 1.114, fixou a tese de que o serviço auxiliar de Polícia Militar, custeado por auxílio mensal de natureza indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
Em consonância com o entendimento do STF, o acórdão recorrido foi adequado para dar provimento ao recurso de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo e julgar improcedente a ação.

II. Dispositivo. Recurso provido. Acórdão de apelação adequado.